Tribunal: STF
Processo: ARE 1373684
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:  



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACESSIBILIDADE – PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS – EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE JOINVILLE – PROCEDÊNCIA RATIFICADA. 1. É possível decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Mas essa não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica: propicia que as políticas públicas fiquem sob o comando do Executivo, único que dispõe da possibilidade de – avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis – eleger as prioridades. Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção não é apenas possível mas imprescindível. A tanto se deve aditar uma avaliação de cunho pragmático, apurando-se se a ação pretendida é realizável dentro do espectro ordinário das atividades estatais. Fora daí, estará o Judiciário impondo – sem visão do contexto integral – um remanejamento orçamentário que poderá vir em detrimento de outras atividades, às vezes até mais relevantes. 2. Permitir o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais a repartições públicas decorre de opção constitucional referendada por uma pluralidade de regras inferiores. São cláusulas cogentes, não dispositivos programáticos. Ainda que haja uma série de providências a serem tomadas, a relevância do direito a ser protegido, a extensão da omissão e o prazo deferido (de doze meses a contar do trânsito em julgado) para adaptações confirmam a legitimidade da intervenção jurisdicional. 3. Falta de interesse recursal quanto ao afastamento da multa diária ante a ausência de cominação de tal penalidade. Não conhecimento do recurso no ponto. 4. Recurso do Município, no mais, e reexame necessário desprovidos (doc. 17, pp. 3-4).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 30, IV a IX, da mesma Constituição (doc. 19). 



    Antes da remessa dos autos o Supremo Tribunal Federal, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc .79).



    Na sequência, a 5ª Câmara de Direito Público do TJSC manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACESSIBILIDADE A PRÉDIOS PÚBLICOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – MUNICÍPIO DE JOINVILLE – RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 698 DO STF – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DA SAÚDE – CONTROVÉRSIA EM REPERCUSSÃO GERAL ALHEIA AO OBJETO – DISTINÇÃO – PRESERVAÇÃO DO JULGAMENTO MESMO FRENTE AOS DEMAIS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PARADIGMA – RETRATAÇÃO NEGATIVA. 1. O art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil permite que, sobrestados recursos extraordinário ou especial, os autos voltem para avaliar se é o caso de modificar o decidido, agora à luz da jurisprudência firmada em casos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Em julgamento anterior negamos provimento à apelação do Município de Joinville, mantendo sentença que impusera ao Poder Público a adaptação dos prédios públicos vinculados à Secretaria Municipal dos Esportes assegurando a acessibilidade por pessoas com deficiência. Já o Supremo Tribunal Federal ao se deparar com o Tema 698 da Repercussão Geral definiu que: "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)". 3. A divergência pacificada pela Suprema Corte é especificamente direcionada para a área da saúde, indicando vetores interpretativos para uma adequada intervenção do Judiciário em políticas públicas particularmente para esse campo. Aqui, porém, o debate se concentra na proteção à pessoa com deficiência. Não está inserido no mesmo contexto daquele precedente vinculante, muito menos compartilha dos fatos relevantes que serviram de base para sedimentar aquela compreensão. 4. De todo modo, o raciocínio empregado em repercussão geral pode (rectius, deve) ser considerado como critério interpretativo, dotado da força persuasiva que lhe é inerente, inclusive pela afinidade dos temas em sentido mais amplo. Mantém-se ainda assim nossa decisão de antes: O Tema 698 busca um equilíbrio entre a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas e as dificuldades às quais expostas o Poder Executivo. Essa ponderação não ficou abalada na situação específica. 5. Juízo de retratação negativo (doc. 96, p. 1).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi inadmitido ante a incidência das Súmulas 282 e 283/STF e a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para onde foi remetido por força de interposição de agravo (doc. 108).



    É o relatório necessário. Decido.



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repisar as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar os aludidos fundamentos, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (art. 1.021 do CPC) e majoração de honorários (RE 1.455.373 AgR/PI, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.449.354 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023, grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário com agravo deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.341.031 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/2/2022, grifei).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator